Tribunal: TJDFT
Processo: 0004988-41.2013.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO EXEQUENTE PARA INÍCIO DA CONTAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Kirton Bank S/A contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial movida contra Avanty Comércio de Móveis Ltda – ME e outros, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, e art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC. O Juízo de 1a instância considerou o termo inicial da prescrição intercorrente a data de 17/09/2020, após o decurso do prazo de suspensão de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, é aplicável retroativamente para efeito de prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal do exequente para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente; e (iii) verificar se houve inércia do exequente, justificando a decretação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, não se aplica retroativamente para casos em que o prazo prescricional já havia iniciado antes da sua vigência, em respeito ao princípio do tempus regit actum.
4. Nos casos regidos pela redação anterior do CPC, a prescrição intercorrente tem início após o término do prazo de suspensão de um ano, conforme previsto no art. 921, § 4o, do CPC, independentemente de intimação específica do exequente.
5. O contraditório em relação à prescrição intercorrente deve ser observado apenas após o decurso do prazo prescricional, e não no início da contagem, bastando a intimação das partes para manifestação antes da extinção do processo.
6. A suspensão do prazo prescricional prevista pela Lei no 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório) implica que o termo inicial da prescrição se deu em 1o/11/2020, com encerramento em 1o/11/2023, sem que o exequente demonstrasse qualquer diligência na busca de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
1. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, não retroage para alcançar prazos prescricionais iniciados antes de sua vigência.
2. Na redação anterior do art. 921, § 4o, do CPC, a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de um ano, sem necessidade de intimação prévia do exequente.
3. O contraditório em relação à prescrição intercorrente deve ser observado apenas após o término do prazo prescricional, não sendo exigida intimação do exequente para o início da contagem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 4o e 5o; Código Civil, art. 206, § 3o, inciso VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei no 14.010/2020, art. 3o e art. 21; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema Repetitivo no 568; STJ, REsp no 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1924999, 07002494220178070001, Rel. Des. Renato Scussel.